Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Embora o fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 esteja superado pelo acórdão proferido no Recurso Extraordinário 1.491.414/DF, não há que se falar em omissão, dada a anterioridade do acórdão que julgou o agravo de instrumento.
II. Remanesce, de toda sorte, o fundamento do acórdão quanto à inaplicabilidade retroativa da Lei Distrital 6.618/2020.
III Eventual aplicação incorreta da tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral traduz error in iudicando que não desafia embargos declaratórios.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.